Tribunal: TJES
Processo: 5006010-68.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006010-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CESAR BUZZETTI DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE INTUITO DILATÓRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de suspensão de novas penhoras, determinou a transferência de valores bloqueados para conta judicial e condicionou eventual desbloqueio à comprovação de impenhorabilidade, além de aplicar multa por embargos de declaração considerados protelatórios, buscando o agravante a reforma da decisão e a concessão de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) estabelecer se é legal a manutenção dos bloqueios financeiros diante da alegação de impenhorabilidade e suposto descumprimento de decisão liminar; (iii) determinar se é cabível a multa aplicada por embargos de declaração sob o fundamento de caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a hipossuficiência econômica momentânea do agravante diante do bloqueio de ativos financeiros, inexistindo prova de capacidade para arcar com custas, o que autoriza a concessão da gratuidade da justiça para o recurso.

Afasta-se a alegação de descumprimento de decisão liminar, pois os valores bloqueados decorrem de constrições anteriores à ordem suspensiva, inexistindo nova ordem de bloqueio posterior.

Afirma-se que a impenhorabilidade de valores não é presumida em contas de livre movimentação, incumbindo ao executado comprovar a origem alimentar dos recursos, ônus não satisfeito no caso.

Considera-se legítima a exigência de comprovação documental da natureza dos valores para eventual reconhecimento de impenhorabilidade.

Afasta-se a multa por embargos de declaração, pois a insurgência se funda em dúvida plausível sobre a cronologia dos bloqueios e o alcance de decisão anterior, inexistindo demonstração de intuito protelatório.

Reconhece-se que o exercício do direito de recorrer, ainda que improcedente, não configura abuso quando há controvérsia interpretativa relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça é cabível quando evidenciada a incapacidade financeira momentânea decorrente de bloqueio de ativos. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige comprovação da origem alimentar pelo executado. 3. Não há descumprimento de decisão judicial quando os bloqueios financeiros são anteriores à ordem suspensiva. 4. A multa por embargos de declaração exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, inexistente diante de dúvida jurídica plausível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5008450-08.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006010-68.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: PAULO CESAR BUZZETTI DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CESAR BUZZETTI DOS SANTOS em razão da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de suspensão imediata de novas penhoras e determinou a transferência de valores bloqueados para conta judicial, condicionando o desbloqueio à comprovação específica de impenhorabilidade.

Inicialmente, cumpre examinar o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Agravante para o processamento do presente recurso. Da análise dos elementos que instruem o caderno processual, constata-se que o Agravante teve seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Sisbajud. Essa circunstância fática, por si só, evidencia a mitigação imediata de sua liquidez e capacidade financeira momentânea.

Ademais, inexistem nos autos evidências concretas ou elementos robustos que demonstrem a suficiência econômica do Agravante para suportar o recolhimento das custas recursais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Como sabido, o direito fundamental ao acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República) reclama a facilitação do trânsito recursal quando demonstrada a vulnerabilidade econômica decorrente do próprio ambiente executivo.

Por conseguinte, imperioso se faz conceder o benefício da assistência judiciária gratuita restritamente para a tramitação deste recurso de agravo de instrumento, dispensando-se o preparo correspondente.

No que concerne ao cerne da insurgência, cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da manutenção dos bloqueios financeiros e a subsistência da penalidade imposta ao executado.

No que tange à alegação de que a funcionalidade "teimosinha" teria operado em descumprimento à decisão liminar de segundo grau prolatada no Agravo de Instrumento n.º 5022659-45.2025.8.08.0000, a tese defensiva não encontra fundamento na realidade factual dos autos.

Com efeito, conforme pormenorizado pelo Juízo
a quo
, o montante de R$ 2.353,39, consolidado no extrato do Banestes, não se originou de nova ordem de constrição emitida no mês de fevereiro de 2026. À evidência, tal importância traduz o resultado da soma de duas retenções eletrônicas pretéritas, efetuadas respectivamente em 04/12/2025 (R$ 26,20) e 22/12/2025 (R$ 2.327,19).

Desse modo, resta claro que as constrições foram aperfeiçoadas e consolidadas em período anterior ao término da programação sistêmica (10/01/2026) e em data antecedente à prolação da decisão suspensiva superior (13/01/2026). Inexiste, pois, qualquer contorno de desobediência ou afronta à autoridade das decisões deste Tribunal de Justiça

No que se refere à natureza alimentar dos valores e à impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos, este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a proteção não é absoluta ou presumida para contas correntes de livre movimentação. Com efeito, vigora o princípio de que “
Cabe à parte que alega a impenhorabilidade de valores comprovar a origem dos depósitos, especialmente quando os recursos bloqueados não estiverem na conta bancária onde normalmente são recebidos os proventos de aposentadoria
” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50084500820248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025).

Considerando que as contas em questão (Santander, Banestes e Nubank) foram caracterizadas pelo juízo
a quo
como contas de fluxo financeiro diverso e não contas-salário em sentido estrito, impõe-se ao executado o ônus probatório de demonstrar a origem específica das verbas e sua vinculação ao mínimo existencial, o que justifica a manutenção da ordem de comprovação documental.

Todavia, diversa é a solução quanto à multa aplicada nos Embargos de Declaração.

É que, embora os Embargos de Declaração tenham sido rejeitados, verifica-se que o Embargante suscitou questão minimamente plausível e juridicamente relevante, qual seja, a possível extrapolação dos efeitos da ordem de bloqueio em face da decisão liminar anteriormente proferida por este Tribunal. Ainda que, a tese não se revele suficiente para amparar a liberação imediata dos valores constritos, não se pode ignorar que a discussão deduzida nos embargos se fundou em controvérsia interpretativa objetivamente identificável sobre o alcance temporal da constrição e sobre a eventual compatibilidade da conduta processual subsequente com o comando recursal emanado desta Corte.

Nesse cenário, a qualificação dos embargos como manifestamente protelatórios, para os fins do art. 1.026, § 2º, do CPC, recomenda cautela redobrada. A multa prevista no referido dispositivo ostenta natureza sancionatória e, por isso mesmo, pressupõe demonstração segura de que o recurso integrativo foi manejado com nítido desvio de finalidade, apenas para retardar o andamento processual, e não para suscitar dúvida minimamente razoável sobre ponto relevante da decisão embargada.

Assim, a existência de debate plausível acerca da alegada violação à decisão do TJES, ainda que insuficiente, por ora, para o provimento do presente recurso, é bastante para tornar juridicamente questionável a multa imposta ao agravante.

A existência de debate legítimo sobre o alcance e a cronologia dos bloqueios eletrônicos via Sisbajud afasta a pecha de abuso do direito de recorrer. O exercício do direito de petição e a busca pela integração do julgado, ainda que calcados em premissas que venham a ser rejeitadas pelo julgador, não se confundem com a litigância procrastinatória.

Destarte, por não vislumbrar o manifesto propósito dilatório, mas sim a intenção de solver dúvida objetivamente identificável na cronologia dos bloqueios sistêmicos, a reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe tão somente para extirpar do mundo jurídico a sanção pecuniária aplicada.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO deste agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a multa de 1% (um por cento) aplicada em sede de Embargos de Declaração, mantendo incólumes os demais termos da decisão recorrida.

Outrossim, CONCEDO o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante, restritamente para o processamento do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso